Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMAS DISTINTOS DAQUELES EXIGIDOS EM EDITAL. EQUIVALENCIA ENTRE DIPLOMAS NÂO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da r. sentença ao sustentar a equivalência dos diplomas apresentados com o diploma de licenciatura plena em ciências biológicas e da saúde, de modo a ter preenchido as exigências editalícias.
2. Sobressai dos autos que a parte autora prestou concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de professor de educação básica com área de atuação em ciências naturais, o qual dispôs que para a investidura no cargo seria imprescindível a apresentação de diploma devidamente registrado em curso de: licenciatura plena em ciências naturais; licenciatura plena em biologia ou ciências físicas e biológicas; ciências com habilitação em biologia; ou bacharelado em biologia com complementação pedagógica em programa especiais em licenciatura em área fim (ID 29412103, fls. 2-3). No entanto, a fim de comprovar o preenchimento das exigências editalícias, apresentou diplomas referentes a “programa especial de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental (quatro últimas séries), do ensino médio e da educação profissional em nível médio” e “curso de graduação em fisioterapia” (ID 29412105).
3. Assim, a despeito de as graduações apresentadas pela parte autora possuírem algum grau de correlação com a área de ciências naturais, não é possível afirmar, com exatidão, que os cursos concluídos equivalem àqueles exigidos em edital. Ademais, ainda que o primeiro diploma apresentado habilite a parte autora a ministrar aulas das disciplinas que integram as quatro últimas séries do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, e que conste em sua grade curricular a disciplina de “Elem. De educação física p/educ.prof – ciências biológicas e as saúde” (ID 2941205, fl. 3), não houve a efetiva comprovação do cumprimento das exigências editalícias quanto aos específicos diplomas aceitos para a investidura no cargo pretendido.
4. Isto posto, não comprovado o preenchimento das exigências editalícias, e, inexistindo qualquer arbitrariedade ou ilegalidade, descabe ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo dos requisitos presentes em edital.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.